Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711791-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS REIS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto em peça única por LUIZ CARLOS DOS REIS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por ele manejados. Os agravos não merecem ser conhecidos, pois, como mencionado, foram interpostos em petição única, contrariando o disposto no artigo 1.042, § 6o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO, EM ÚNICA PETIÇÃO, DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. IRREGULARIDADE FORMAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A interposição, em petição única, dos recursos especial e extraordinário viola o disposto no art. 1029 do CPC, não preenchendo os requisitos formais para a admissibilidade recursal, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 2. A disposição contida no art. 1031 do CPC, segundo a qual, Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, não significa a possibilidade de interposição dos referidos recursos em petição única, porque tal proceder significaria a interpretação desarmônica das normas previstas no Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.286.080/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). Confira-se, ainda, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO, EM PETIÇÃO ÚNICA, DE AGRAVOS CONTRA DECISÕES QUE INADMITIRAM O RECURSO ESPECIAL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.042, § 6°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO EXTRÍNSICO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se a ausência de regularidade formal da peça recursal, pressuposto extrínseco de admissibilidade, quando o recorrente interpõe os agravos em recurso especial e extraordinário em uma única peça, o que, por si só, impede o conhecimento do recurso (art. 1.042, § 6o, do CPC/15). 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1260561 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJE 13/5/20). Assim, não conheço do agravo de ID no 51363282. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004